Tribunal: TJSP
Processo: 1023557-92.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Apelação – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes – Abusividade dos contatos efetuados para a cobrança de dívida inexigível – Dano moral evidenciado – Adequação da verba indenizatória arbitrada – Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761267
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1023557-
92.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é apelado PAULO EDUARDO MOTA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023557-92.2019.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 43830 - Fernando
2
VOTO No: 43830
APEL. No: 1023557-92.2019.8.26.0564
COMARCA: São Bernardo do Campo
JUIZ 1a INST.: Gustavo Dall'Olio
APTE: Banco Santander (Brasil) S/A.
APDO.: Paulo Eduardo Mota da Silva
INTERDA.: Multicobra Cobrança Ltda.
Apelação
Ação declaratória cumulada com pedido
indenizatório
Declaração de inexistência de relação
jurídica entre as partes
Abusividade dos contatos
efetuados para a cobrança de dívida inexigível
Dano
moral evidenciado
Adequação da verba indenizatória
arbitrada Recurso a que se nega provimento.
Trata-se de ação ajuizada por Paulo Eduardo Mota da Silva em
face de Banco Santander S/A. e Multicobra Cobrança Ltda., sob o fundamento de
que, de maneira insistente, tem recebido ligações telefônicas da segunda requerida
que, em nome da primeira, tem efetuado cobranças referentes a contratos de mútuo
que desconhece. Pugnou pela declaração de inexigibilidade do débito perseguido,
bem como pela reparação do abalo moral decorrente.
Tutela de urgência deferida.
Regularmente citada, a instituição financeira apresentou
contestação, oportunidade em que alegou a regularidade dos débitos exigidos.
Rechaçou a pretensão reparatória formulada.
Regulamente citada, a litisconsorte Multicobra deixou de
apresentar contestação.
Dispensada a dilação probatória, foi proferida a r. sentença de
fl. 191/197, que tornou definitiva a tutela de urgência concedida e julgou procedentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023557-92.2019.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 43830 - Fernando
3
os pedidos para: a) determinar que as requeridas se abstenham de efetuar a
cobrança das dívidas descritas na inicial; b) condenar as requeridas ao pagamento,
por danos morais, da quantia de R$ 7.000,00, atualizada desde o arbitramento e
acrescida de juros legais, a contar da citação. Condenadas as requeridas, ainda, ao
pagamento das custas e despesas processuais e de honorários advocatícios de 10%
sobre a condenação.
Em suas razões recursais, rechaça a instituição financeira a
existência de dano reparável e impugna a verba indenizatória arbitrada.
Recebido, processado e com resposta, subiram os autos.
É a suma do necessário.
Consoante se vislumbra dos autos, restou reconhecida a
ausência de relação jurídica entre as partes, tendo, por conseguinte, sido declarada a
inexigibilidade do débito perseguido pela instituição financeira.
No que tange ao abalo moral, não se pode olvidar que a
sensação experimentada pela parte autora que, de maneira incessante, foi cobrada
por dívida inexistente -, como não poderia deixar de ser reconhecido pela experiência
comum do homem médio, transcendeu o mero aborrecimento, incômodo ou
contratempo.
O direito à honra pode ser compreendido, dentre outras
variações, como o bom nome, o prestígio, a reputação, estima e decoro, além da
consideração e o respeito perante os semelhantes, independente de existir um
prejuízo material daí decorrente, certo e determinado, contrariamente ao invocado na
exceção levantada, pois é indiferente ao império do Direito ao relevar à reparação do
dano moral, apenas e tão somente, a prática do ato ilícito e não o virtual prejuízo que
terá importância na fixação da indenização que vier a ser acolhida como devida
finalmente.
A honra é o (“...”) sentimento de nossa dignidade própria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023557-92.2019.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 43830 - Fernando
4
(honra interna, honra subjetiva), quer como apreço e respeito de que somos objetos
ou nos tornamos merecedores perante os nossos concidadãos (honra externa, honra
objetiva, reputação, boa fama). Assim como o homem tem direito à integridade do
seu corpo e do seu patrimônio econômico, tem-no igualmente à indenidade do seu
amor-próprio (consciência do próprio valor mora e social, ou da própria dignidade ou
decorro) e do seu patrimônio moral.
Cumpre esclarecer, ademais, que os danos morais aqui
apontados são daqueles danos que emergem “in re ipsa”, isto é, aqueles cuja
existência se presume de modo absoluto (“iuris et de jure”) e que, por certo,
dispensam a comprovação da dor, do sofrimento, da angústia e da desolação, sendo
“da natureza das coisas” que o sofrimento impingido era indiscutível.
No que pertine ao montante da verba indenizatória, cumpre
salientar que o dano moral, “se não é verdadeiramente, dano suscetível de fixação
pecuniária equivalencial, tem-se de reparar equitativamente” (Pontes de Miranda)1. In
casu, é aplicável a teoria do valor do desestímulo em que o quantum fixado deve ser
de valor hábil a incutir naquele que agiu incorretamente uma repercussão tal que
iniba a sua conduta antijurídica, impedindo a reiteração de seu ato, levando-se
sempre em conta a capacidade patrimonial do causador do dano e daquele que o
sofreu, com o escopo de não transformar também tal evento em enriquecimento sem
causa.
Daí porque se devem relevar para esse fim os princípios da
proporcionalidade e o da razoabilidade, relevados, ainda, os efeitos em concreto
produzidos pelo ato lesivo na órbita jurídica da vítima, de maneira que a quantia
acolhida como devida sirva a indenizar e ressarcir sancionatória e educativa. É
dizer, deverá corresponder tanto à coerção para que o transgressor, punido, entenda
que é melhor pautar o seu comportamento de forma inversa, respeitando a norma, e,
ainda, propicie à vítima uma satisfação material pelo dano extrapatrimonial sofrido,
sem que dele advenha, é certo, o enriquecimento sem causa.
Enfim, em atenção ao cunho satisfativo-punitivo de que se
1 MIRANDA, Pontes de, Tratado de Direito Privado, Tomo 54, parágrafo 5.536, n.1, pg. 61.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023557-92.2019.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 43830 - Fernando
5
revestem as indenizações por dano moral, observados, ainda, os critérios da
razoabilidade e proporcionalidade que norteiam o seu arbitramento, se afigura
suficiente a verba indenizatória arbitrada em R$ 7.000,00, de sorte que não medra a
irresignação manifestada.
Por fim, outros fundamentos são dispensáveis diante da
adoção integral do que foi deduzido na r. sentença, aqui expressamente adotados
para evitar desnecessária repetição, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno
deste egrégio Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo interposto.
Majorada a verba honorária sucumbencial à quantia equivalente a 20% sobre o valor
atribuído à causa, nos termos do disposto no §11 do artigo 85, do novo Código de
Processo Civil.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica